Tribunal: TJES
Processo: 5012798-02.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012798-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: AIDE RODRIGUES LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012798-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO SAFRA S A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMBARGADO:
AIDE RODRIGUES LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravado, dando-lhe provimento para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

2. Não merece prosperar a afirmação de que o julgado embargado teria sido omisso, pois a questão apresentada foi enfrentada, de forma coerente e fundamentada.

3. A sentença julgou o mérito, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão liminar, declarando nulos os contratos de Empréstimos consignados, nº 000010524373, 010001539085, 000015099115, 010016367926, 010016340747 e 010018304775, restituindo as partes ao seu estado anterior, se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação aos contratos, devendo as Requeridas excluírem definitivamente os contratos na Reserva de Margem Consignável (RMC) e CONDENANDO as Rés à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora, abatendo os valores depositados por cada requerida, à título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condeno ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada Ré, à título de danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.

4. As Requeridas, interpuseram Recurso Inominado (ID 11070664 e 11070672), pugnando pela reforma integral do ato sentencial, ante a existência de provas inequívocas da contratação dos empréstimos por parte da autora.

5. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 11102572, reformou a sentença, porquanto as requeridas desencumbiram do ônus de apresentar nos autos provas da contratação dos empréstimos consignados por parte da autora, cuja veracidade só poderia ser confirmada com a realização de prova complexa, inadimitida no âmbito dos juizados especiais. Neste sentido, escorreito o relator, que dispôs: Em um e outro caso, todavia, dada a aparência insofismável de legitimidade das grafias, que à inspeção atécnica exibe semelhança com as assinaturas reputadas autênticas pela parte autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca os documentos impugnados. A análise superficial da divergência gráfica é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor do subscritor, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica. Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

6. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

7. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)